Tribunal: TJMT
Processo: 1045621-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045621-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ESTROGILDO FRANCISCO BARCELO registrado(a) civilmente como ESTROGILDO FRANCISCO BARCELO - CPF: 205.881.271-91 (EMBARGADO), KAOANY DE JESUS BARCELO - CPF: 022.614.981-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: ESTROGILDO FRANCISCO BARCELO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual para processar ação de reparação de danos relacionada à conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao aplicar o Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, que define a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A em demandas relacionadas à gestão de contas vinculadas ao PASEP.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões relativas à legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A e à competência da Justiça Estadual, aplicando corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150.

O Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que o BANCO DO BRASIL S/A possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

A demanda originária versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, não se tratando de discussão sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo.

A competência da Justiça Comum Estadual encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para ações que versam sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados em conta do PASEP.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O BANCO DO BRASIL S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas que versam sobre responsabilidade decorrente da má gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, conforme Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, competindo à Justiça Comum Estadual processar e julgar tais ações."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

BANCO DO BRASIL S.A.
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 353057897), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 351181386, proferido no r
ecurso de Agravo de Instrumento, o qual, por unanimidade, foi desprovido para manter a decisão recorrida que
“que indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitadas pelo requerido, bem como deferiu a produção de prova pericial contábil/financeira postulada pela parte requerida em sua contestação.
”

Em suma, sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a decisão aplicou equivocadamente o Tema 1150 do STJ.

Assevera que a pretensão da parte embargada não se refere a desfalques ou saques indevidos, mas sim à alteração dos parâmetros de cálculo e índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, o que atrairia a legitimidade passiva exclusiva da União Federal e a competência da Justiça Federal.

Sustenta que a inicial e os cálculos apresentados pela parte embargada demonstram a intenção de modificar os índices de correção monetária previamente definidos pelo Conselho Diretor, aplicando INPC e juros diversos dos legalmente estabelecidos. Invoca precedente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e decisão monocrática do STJ que reconheceriam a legitimidade da União em casos semelhantes.

Prequestiona os artigos 330, II, 338, 339, 485, VI e 487, II, todos do CPC.

Ao final,
requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID 362740355).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão.

Saliente-se que o v. acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões relativas à legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A e à competência da Justiça Estadual, aplicando corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150.

Observa-se que o julgamento do Tema 1150 do STJ assim consignou:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Logo, demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil/embargante, em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Salienta-se que a jurisprudência do STJ dispõe que em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda, porém, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, portanto, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil, ora embargante.

Com efeito, não se verifica qualquer contradição ou omissão no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração é mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026